Tribunal: TJSP
Processo: 2000366-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Idoso, portador de esquizofrenia, que foi internado em hospital psiquiátrico. Declaração de alta médica. Pleito de inclusão em Residência Inclusiva, Residência Terapêutica ou Asilo. Possibilidade. Interessado que não possui estrutura familiar e residência fixa. Ademais, Lei no 10216/2011 que veda a internação psiquiátrica em caráter asilar. Decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Idoso, portador de esquizofrenia, que foi internado em hospital psiquiátrico. Declaração de alta médica. Pleito de inclusão em Residência Inclusiva, Residência Terapêutica ou Asilo. Possibilidade. Interessado que não possui estrutura familiar e residência fixa. Ademais, Lei no 10216/2011 que veda a internação psiquiátrica em caráter asilar. Decisão que deferiu o pleito para concessão da tutela de urgência. Manutenção.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2000366-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000366-10.2020.8.26.0000-Lençóis Paulista - Voto no 19031
2
VOTO No 19031
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2000366-10.2020.8.26.0000
COMARCA: LENÇOIS PAULISTA 3a VARA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LENÇOIS PAULISTA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
JUIZ: JOSÉ LUIS PEREIRA ANDRADE
INTERESSADO: NELSON ALEXANDRE DE SOUZA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Idoso, portador de esquizofrenia, que foi internado em
hospital psiquiátrico. Declaração de alta médica. Pleito
de inclusão em Residência Inclusiva, Residência
Terapêutica ou Asilo. Possibilidade. Interessado que não
possui estrutura familiar e residência fixa. Ademais, Lei
no 10216/2011 que veda a internação psiquiátrica em
caráter asilar. Decisão que deferiu o pleito para
concessão da tutela de urgência. Manutenção.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls. 115/116 (autos principais), proferida nos autos da ação civil pública,
que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência e determinou ao
Município de Lençóis Paulista que, no prazo de 40 dias, “disponibilize vaga em
residência terapêutica, inclusiva ou asilar ao sr. Nelson Alexandre de Souza” ou
custeie “sua permanência em instituição particular semelhante, sob pena de multa
diária de R$ 200,00 até totalizar R$ 10.000,00, sem prejuízo da aplicação de nova
multa em valor superior, na hipótese de recalcitrância.”
O agravante sustenta, em síntese, que cabe a família de
Nelson ampará-lo, nos termos do artigo 229 e 230 da Constituição Federal, tornando
subsidiária a responsabilidade do Poder Público.
Afirma que o Ministério Público não comprovou que os filhos
não reúnem condições de prestarem assistência ao interessado.
Em continuidade, assevera que a decisão viola o princípio
constituição da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2o da Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000366-10.2020.8.26.0000-Lençóis Paulista - Voto no 19031
3
Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo e, ao final,
o provimento do recurso (fls. 1/10).
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de imediato julgamento.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
O Ministério Público propôs ação civil pública contra o
Município de Lençóis Paulista por meio da qual persegue a transferência de Nelson
Alexandre de Souza, do Hospital Psiquiátrico Cantidio de Moura Campos (CAIS
Botucatu), para Residência Inclusiva, Residência Terapêutica ou Asilo ou, se o
caso, em instituição particular similar.
Afirma que, após internação compulsória, determinada pelo
juízo da 1a Vara de Lençóis Paulista (processo no 1001939-50.2019.8.26.0319, fls.
20/21), o sr. Nelson, portador de esquizofrenia e dependente de álcool, recebeu alta
hospitalar em 31/07/2019 (fls. 82), mas permanece no aludido nosocômio
aguardando transferência e inclusão em uma das aludidas instituições, já que
necessita de acompanhamento ambulatorial.
Segue-se que a tentativa de inclusão do interessado no
LAR Irmã Dulce de Pirajuí restou infrutífera (fls. 99), razão pela qual, por decisão
proferida aos 06/12/2019, o juízo da 1a Vara da aludida Comarca (processo
1001939-50.2019.8.26.0319), fixou o prazo de 05 dias para a Secretaria Municipal
de Saúde informar para qual instituição asilar o interessado seria encaminhado (fls.
109/110), sem que tivesse sido atendido.
Daí a propositura da ação civil pública, distribuída ao juízo
da 3a Vara da comarca de Lençóis Paulista (processo no
1004824-37.2019.8.26.0319), cujo pleito para antecipação dos efeitos da tutela de
urgência foi deferido, nestes termos:
“Considerando
a
atual
situação
de
abandono,
deficiência intelectual, bem como as orientações referentes ao perfil do
público atendido pelo serviço de Residência Inclusiva. Observe-se, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000366-10.2020.8.26.0000-Lençóis Paulista - Voto no 19031
4
o relatório de fls. 104 dos autos da internação a assistente social 'sugere que o
mesmo seja encaminhado para instituição asilar (Residência Terapêutica,
Residência Inclusiva, Asilo a fim de garantir os cuidados de manter supervisão
de seus cuidados'.
Vê-se, ainda, que no processo de autos n. 1001939-50
foram expedidos ofícios a solicitar a disponibilização de vaga em residência
inclusiva para o sr. Nelson. No entanto, ao que parece, as solicitações não
foram atendidas (fls. 56, 65 e 66), relembrem-se aqui os artigos 196 e 198,
ambos da Constituição da República (....).
O perigo da demora, também presente, decorre do
estado de total desamparo do sr. Nelson Alexandre de Souza que se infere do
histórico de fatos acima consignados, que reclama adoção de medidas
imediatas destinadas à preservação de sua integridade.
Posto isto, defiro a tutela de urgência para determinar
que a parte ré, no prazo de 40 dias, disponibilize vaga em residência
terapêutica, inclusiva ou asilar ao sr. Nelson Alexandre de Souza, ou custear
sua permanência em instituição particular semelhante, sob pena de multa
diária de R$ 200,00 até totalizar R$ 10.000,00, sem prejuízo da aplicação de
nova multa em valor superior, na hipótese de recalcitrância.” (fls. 115/116).
O juiz deferiu o pedido para antecipação dos efeitos da
tutela de urgência e a decisão não comporta modificação.
De fato, conquanto o ora agravante afirme que a assistência
ao sr. Nelson deve ser prestada pelos familiares, é certo que ofício no 484/2019,
expedido pela Secretaria Municipal de Lençóis Paulista noticia que o interessado
“não dispõe de residência fixa e nem de familiares que deem garantia de
continuação de tratamento e cuidados básicos ao mesmo.” (fls. 102)
No mesmo sentido, é a conclusão do relatório social
expedido pelo Centro de Atenção Psicossocial
CAPS I, acrescentando que a
ausência de supervisão poderá resultar na possibilidade de novos surtos:
“Apesar dos esforços da rede em garantir os cuidados
de saúde, o mesmo não apresenta moradia fixa nesta cidade, nem familiares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000366-10.2020.8.26.0000-Lençóis Paulista - Voto no 19031
5
que possam supervisionar e garantir que o mesmo siga o tratamento, o que
pode culminar em um novo surto e até mesmo colocar em risco si e a
terceiros.
Devido à gravidade do caso e a falta de moradia,
sugerimos que o mesmo seja encaminhado para instituição asilar (Residência
Terapêutica, Residência Inclusiva, Asilo) a fim de garantir os cuidados e
manter a supervisão de seus cuidados” (sic, fls. 103/104).
Nota-se, ainda, que o interessado figura como réu na Ação
Penal no 1500378-79.2019.8.26.0594, em trâmite na 2a Vara de Lençóis Paulista por
prática de tentativa de homicídio contra seu filho, Tiago Alexandre de Paula Souza.
(fls. 15/18)
Por outro lado, a permanência do interessado no Hospital
Psiquiátrico Cantidio de Moura Campos (CAIS Botucatu) viola o artigo 4o, § 3o, da
Lei no 1021/2001 (“Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais...”) que proíbe a internação de paciente portador de transtorno
mental em instituição com características asilares:
“É vedada a internação de pacientes portadores de
transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja,
aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem
aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o.”
Daí o acerto da decisão impugnada, ao determinar ao ora
agravante que providencie a inclusão do sr. Nelson em residência terapêutica,
inclusiva ou asilar.
Bem por isso, no âmbito de cognição do presente recurso,
identifica-se a presença do “fumus boni juris” e do “periculum in mora”, requisitos
fundamentais para concessão da tutela de urgência.
Por essas razões, de rigor a manutenção da r. decisão
impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000366-10.2020.8.26.0000-Lençóis Paulista - Voto no 19031
6

PAULO GALIZIA
RELATOR